Tribunal: STF
Processo: RE 1247851
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O VALOR DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA, A PARTIR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO DESDE A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL NOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ART. 85, § 3º, INCS. I A V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento a recurso extraordinário da embargante, em procedência da ação rescisória proposta na origem, para ordenar a repetição do indébito por via da compensação tributária (e-doc. 50). 



    2. A embargante argumenta a omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios e, ainda, a obscuridade no tocante à inversão da verba honorária de sucumbência, porquanto inexistente a condenação nas instâncias anteriores, uma vez que a União não integrava a lide (e-doc. 51).



    3. Foram apresentadas contrarrazões aos embargos (e-doc. 56). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Com razão a embargante. 



    5. Uma vez consignado o provimento do recurso extraordinário e, em consequência, procedente a ação rescisória, cabível a fixação da verba honorária advocatícia de sucumbência — até então não arbitrada —, bem como a previsão da incidência dos juros moratórios para recálculo do valor devido na compensação. 



    6. A intelecção deste Supremo Tribunal Federal está calcada na aplicação dos mesmos juros moratórios pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário, qual seja, a Taxa Selic, compreensiva também da correção monetária, incidente desde cada pagamento indevido realizado desde a impetração do mandado de segurança originário. A esse respeito, confira-se, por exemplo, o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE e das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.



    7. Com relação à verba honorária de sucumbência, é de rigor a observância aos termos do art. 85, § 3º, incs. I a V, do Código de Processo Civil. Logo, considerando os parâmetros dos incisos dos § 2º, notadamente, quanto à revelia da União na fase inicial do processo, arbitro essa condenação em 10% sobre o proveito econômico obtido até o limite de 200 salários mínimos, em 8% sobre o excedente apurado acima de 200 até 2.000 salários mínimos, e assim por diante. Caso inviável a mensuração do proveito econômico, que a incidência dos percentuais mínimos indicados se dê sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do aludido art. 85.



    8. Ante o exposto, acolho os embargos para sanar as omissões apontadas, nos termos da presente fundamentação. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator